Tribunal: STF
Processo: RE 1460691
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. GESTÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL DE LAGOA SANTA QUE INSTITUI O TROCO SOLIDÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. - O artigo 7º da Lei Municipal nº 4.617/2021 - que institui o Programa Troco Solidário em benefício ao Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa e dá outras providências -, vetado pelo Poder Executivo e promulgado pela Câmara Municipal, apresenta vício de inconstitucionalidade, afrontando o princípio da harmonia e independência dos Poderes, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade. - Procedência do pedido é medida que se impõe.” (e-doc. 62)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 81).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXIII, 30, inc. I, e 61, incs. I e II, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da separação dos Poderes e do dever de informação. Afirma que a norma impugnada dispõe sobre tema de interesse local. Sustenta a constitucionalidade da Lei municipal nº 4.617, de 2021, a qual versa sobre fiscalização de recursos públicos destinados à saúde, matéria afeta à Secretaria de Saúde (e-doc. 87),



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Cuida a espécie de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Lagoa Santa, em face do artigo 7º, Lei Municipal nº 4.617/2021, de 06 de maio de 2021, que “Institui o "Programa Troco Solidário" em benefício ao Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, e dá outras providências”. 



    Sustenta-se, em apertada síntese, que a Câmara Municipal não acatou o veto ao artigo 7º da Lei Municipal nº 4.617/2021, contrariando o disposto no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, e artigos 6º, 74, § 1º, 90, XIV, e 173, § 1º todos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    Assevera que o inciso 7º, da referida Lei Municipal, obriga a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde à administração da prestação de contas dos valores vinculados ao “Programa Troco Solidário”, de modo a ingerir na esfera administrativa do Poder Executivo. 



    Argumenta que o dispositivo mencionado é inconstitucional, pois impõe que os órgãos do Poder Executivo fiscalizem a aplicação das doações de particulares para o Hospital Lindouro Avelar, entidade privada, em ofensa às disposições do artigo 74, § 1º, I, da Constituição Estadual. 



    Dessa forma, infere que o Poder Legislativo feriu o princípio da harmonia e independência dos poderes, previstos no artigo 2º, da CF/88 e artigo 173 e § 1º, da CEMG, devendo o artigo 7º, da Lei 4.617/2021 ser declarado inconstitucional.



    (...)



    Através de uma leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que houve a ingerência do Poder Legislativo Municipal ao derrubar o veto ao projeto de lei e promulgar o artigo 7º da Lei nº 4.617/2021, que versou sobre obrigações ao Poder Executivo, relacionadas ao seu funcionamento e sua atividade, isto é, para recebimento de prestação de contas e fiscalização de valores privados, que não envolviam o recebimento de recursos públicos. 



    Com efeito, o dispositivo legal mencionado disciplina matéria inerente às atribuições do chefe do Poder Executivo, portanto, a alteração realizada pelo Legislativo viola os artigos 6º, 66, III, 90, XIV, 171, e 173, todos da Constituição Estadual, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, a criação de atribuição para a Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde para administração de prestação de contas dos valores vinculados ao “Programa Troco Solidário” afronta a Constituição Estadual, pois disciplina matéria afeta às atribuições do chefe do Poder Executivo, mitigando o princípio constitucional previsto no artigo 173, da Constituição Estadual. 



    A matéria é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, verificando-se, in casu, invasão de competência e afronta ao princípio da harmonia e independência dos Poderes. 



    Pelo exposto, julga-se procedente o pedido contido na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7º, da Lei Municipal nº 4.617/2021, de 06 de maio de 2021, do Município de Lagoa Santa, desde a sua edição.” (e-doc. 62 - grifos acrescidos)



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a norma versa sobre a gestão administrativa municipal, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Além do mais, ressaltou expressamente que a Lei municipal nº 4.617, de 2021, visava impor à Secretaria de Saúde a fiscalização sobre recursos oriundos de particulares, destinados a hospital privado.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua”. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. Precedentes: ARE nº 1.022.397-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14. 2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.337.675-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.337.997-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator